Tribunal: TJBA
Processo: 8046194-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046194-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros Advogado(s): SINARA DOS REIS MONTEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. CRACK E MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AÇÃO PENAL DEFLAGRADA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E FLAGRANTE FORJADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente na data de 23/04/2025, em razão da conversão de flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar e condições pessoais favoráveis à liberdade. Requer a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (I) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa; (II) avaliar se estão presentes fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva; (III) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam sua soltura. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de excesso de prazo está superada, pois a ação penal já foi deflagrada, com recebimento da denúncia e audiência de instrução designada, restando evidenciado o regular andamento do feito. 4. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está adequadamente fundamentada, com base na materialidade e indícios de autoria, além da necessidade de garantia da ordem pública, diante da apreensão de significativa quantidade de drogas fracionadas (180 pedras de crack e 200 gramas de maconha), além de munições (duas intactas e uma deflagrada, ambas de calibre .12). 5. A diversidade e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, aliadas à posse irregular de munições, evidenciam a gravidade concreta dos crimes e a dedicação à traficância, justificando a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam, por si sós, os requisitos legais da prisão preventiva quando presentes indícios de crime e risco à ordem pública. 7. A alegação de flagrante forjado e negativa de autoria demanda reexame aprofundado de provas, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 647; Lei 11.343/06, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 12. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889.546/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no HC 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, HC 375.210/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.04.2017. Vistos, discutidos e relatados estes autos de habeas corpus n° 8046194-33.2025.8.05.0000, no qual figuram como impetrante Sinara dos Reis Monteiro, OAB/BA nº 32.857, como paciente VALDEIR DE JESUS GOMES, e autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025